Tribunal: CARF
Processo: 10880.900109/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900109/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.344 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. LUCROS, RENDIMENTOS
E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR. IMPOSTO PAGO
OU RETIDO NA CORRESPONDENTE JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ é dedutível o imposto pago ou retido no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital, desde que atendidos a requisitos
legais. Inexistindo comprovação, há de se negar a parcela do direito creditório
em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 106-000.882,
proferido pela 10a Turma da DRJ/06, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo os termos do Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900109/2015-29
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900109/2015-29

Na origem, o contribuinte pleiteia compensação, mediante utilização do “Saldo
Negativo de IRPJ”, apurado no AC de 2010, no valor de R$ 1.067.620,63, que foi parcialmente
reconhecido no Despacho Decisório, no montante de R$ 966.788,51, conforme decisão:

Observa-se que as parcelas de composição do crédito não integralmente
reconhecidas referem-se a IR pago no Exterior não comprovadas em sua totalidade.
Consta no Despacho Decisório que a análise das parcelas de composição daquele
Imposto de Renda Pago no Exterior foi efetuada considerando os documentos juntados no
âmbito do Processo Administrativo tributário no 16692.721188/2014-26, igualmente
disponibilizado ao contribuinte (fl.213).
Naquele processo administrativo (dossiê), consta a apuração da autoridade fiscal
dos valores de Imposto de renda pago no exterior passíveis de aproveitamento, após intimações
ao contribuinte para que comprovasse os valores aproveitados em sua DIPJ.
Informa a unidade de origem que o contribuinte não apresentou os pagamentos
dos impostos declarados no Uruguai, não tendo sido considerado qualquer valor relativo àquela
controlada. Quanto a controlada no Peru, a fiscalização baseada nos documentos apresentados
pelo contribuinte e na legislação de regência assim conclui:.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900109/2015-29

Não sendo reconhecido o Saldo Negativo de IRPJ em sua integralidade, aquele
não foi suficiente para extinguir por compensação todo o débito declarado na DCOMP,
implicando a homologação parcial desta declaração.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresenta a manifestação de
inconformidade de fls., com juntada de documentos, cujos argumentos foram analisados pela
DRJ competente, que a julgando-a improcedente, mantendo, assim, os termos do Despacho
Decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.

DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O cerne da lide refere-se ao reconhecimento de parte dos valores de Imposto de
Renda Pago no Exterior. Do montante declarado de R$ 843.422,77, confirmou-se o valor de R$
742.590,65, remanescendo o importe de R$ 100.832,12, sob a justificativa que tal importe não
foi comprovado.
Em recurso, o contribuinte enfatiza que possui participação societárias em 02
(duas) empresas com domicílio no exterior (Peru e Uruguai); que recolheu tributos sobre a renda
nos referidos países (Peru e Uruguai); que também recebeu a título de dividendos determinado
valor, e quando da remessa sofreu retenção na fonte, tudo devidamente recolhido aos cofres
públicos dos respectivos países.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900109/2015-29

Ao contestar o entendimento consignado no voto condutor do acórdão recorrido
de que os documentos juntados não são hábeis a comprovar os tributos pagos e o imposto retido
quando da remessa de dividendos, apenas aduz que a DRJ entendeu se tratar de uma simples
planilha, salientando, todavia, que tais “planilhas” são documentos oficiais emitidos pela
SUNAT, sem, no entanto enfrentar, a meu ver, o entendimento que restou consignado no voto,
não tendo, inclusive, o desvelo de identificar a qual país pertence o órgão denominado de
SUNAT, se Peru ou se Uruguai. Para maior clareza, reproduzo neste ponto suas palavras:
10. A Recorrente promoveu a juntada de documentos que comprovam o recebimento
dos dividendos oriundos das empresas afiliadas no Uruguai e Peru, devidamente
consularizados para que tenha valor no território Brasileiro.
11. No entanto, os Ilmos julgadores entenderam se tratar se simples planilhas sem
validação do conteúdo pelas entidades consulares.
12. Nesse sentido, cumpre salientar que as “planilhas” juntadas são documentos
oficiais emitidos pelo SUNAT – Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, devidamente consularizados pelas respectivas Embaixadas
no Brasil, em estrito cumprimento a legislação.
Em que pese sua irresignação, há de se manter a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos. Por concordar com os fundamentos desta decisão, adotando-os como
razões de decidir:
Controlada Elevadores Atlas / Peru
No que tange aos tributos pagos na controlada Atlas / Peru, o contribuinte alega em
sua Manifestação de Inconformidade - MI que, além das retenções e pagamentos
apresentados à autoridade fiscal por ocasião das intimações que precederam o
Despacho decisório, ratificadas na MI, alega nova retenção de IR no exterior
decorrente de dividendos recebidos, conforme abaixo:

Observa-se que no Despacho Decisório, do valor apontado de R$ 1.015.191,00, a parte
efetivamente recolhida a título de IR no exterior foi quase integralmente reconhecida,
não sendo reconhecidos apenas os valores relativos a parte NÃO RECOLHIDA do IR,
contrariando requisito fundamental para fins de aproveitamento do IR no exterior, qual
seja, o seu efetivo pagamento:

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900109/2015-29

Em exame da Manifestação de Inconformidade e seus anexos, nota-se que não foram
apresentados quaisquer documentos que pudessem comprovar a diferença não
confirmada de R$ 5.168,72, tampouco o recolhimento do Imposto de Renda “a pagar”
no valor de R$ 48.417,00 ( PEN 81.606,60).
No que se refere ao valor de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre remessa de
dividendos, o contribuinte indica que teve retido o valor de R$ 73.673,92, valor não
alegado / comprovado à unidade de origem por ocasião do Despacho Decisório:

Para comprovar tal retenção, o contribuinte apresenta Contratos de câmbio às folhas
48/55; às folhas 245/249, a memória de cálculo dos valores a receber de dividendos e o
Imposto Retido na fonte, bem como uma “planilha” denominada “Consultas
preliminares – Todos los rubos” , com carimbos e assinaturas da SUNAT –
“Intendencia de principales contribuyentes nacionales” datadas de 10/06/2015 (após
Despacho Decisório); página “em branco” com chancela do Ministério das Relações
exteriores da República do Peru, e com chancela da Embaixada do Brasil em Lima,
além de anexo com outra planilha e as mesmas chancelas citadas anteriormente.
A documentação apresentada, especialmente o documento juntado à folha 246
(planilha Consultas Preliminares), não é hábil o suficiente a comprovar a distribuição
dos dividendos e a respectiva retenção do Imposto de Renda no exterior, não atendendo
o disposto no comando legal segundo o qual o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Além de o documento apresentado ser uma mera planilha de “Consulta”, as próprias
chancelas dos órgãos oficiais sequer atestam o seu conteúdo, mas apenas legitimam o
signatário e a sua competência na representação do órgão público competente. Não há,
portanto, reconhecimento quanto ao Imposto de renda incidente e retido no exterior,
conforme preceitua a norma legal nacional.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900109/2015-29

Acrescente-se ainda que, mesmo na hipótese de o contribuinte ter comprovado
documentalmente a efetiva retenção do valor de R$ 73.673,92, esta comprovação seria
inócua, considerando que aquele valor não poderia ser aproveitado no ajuste anual do
IRPJ.
Como se observa pelo Despacho Decisório, houve o reconhecimento de Imposto de
Renda recolhido no exterior no montante de R$ 961.605,28 pela unidade de origem,
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900109/2015-29

porém, deste valor, apenas R$ 742.590,65 foi legitimado na composição das parcelas
formadoras do Saldo negativo do contribuinte, considerando a necessária proporção
do valor de Imposto retido compensável em função do limite determinado pelo
oferecimento dos lucros correspondentes (IN RFB 213/2002, art. 14 e parágrafos):

Diante de tudo o exposto, nenhum valor adicional de Imposto de Renda retido no
exterior, relativo à controlada da Atlas Elevadores no PERU, deve ser reconhecido na
composição do Saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010.

Controlada Elevadores Atlas / Uruguai
No que tange aos tributos pagos na controlada Atlas / Uruguai, o contribuinte alega em
sua Manifestação de Inconformidade - MI que, além dos tributos recolhidos naquele
País, teria sofrido também Retenção de Imposto de renda quando da remessa de
dividendos:

Relevante observar que nenhum valor de Imposto de renda daquele país foi
considerado pela autoridade fiscal na composição do Saldo negativo, consignando que
os comprovantes de pagamentos alegados pelo contribuinte não foram apresentados.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900109/2015-29

Em sede de Inconformidade, vejamos a documentação probatória juntada: às folhas
251 a 260 o contribuinte apresenta “Declaración de impuestos”, datada de 12/08/2010
onde sequer são identificados os valores apurados de lucro e pleiteados pelo
contribuinte como recolhidos a título de IR (R$ 85.250,00), tampouco apresentando os
comprovantes de arrecadação, contrariando o permissivo no art. 14-A, §2o I e II,
constando apenas uma linha com as retenções sobre dividendos na moeda local.
Considerando que não foram apresentadas as demonstrações financeiras de apuração
do lucro combinadas com a comprovação de que a legislação daquele país prevê a
incidência do imposto sobre a renda que tenha sido efetivamente pago por comprovante
de arrecadação (art. 14 e 14-A, §2o, I e II), também não apresentado, exige-se que
eventual documentação probatória do recolhimento do tributo no exterior seja atestada
por chancelas do respectivo órgão arrecadador e do Consulado da Embaixada
Brasileira no Uruguai, o que também não se identifica na documentação acostada. A
propósito, as chancelas de folhas 257 a 260 são relativas a autenticações cartorárias e
dos seus signatários, não legitimando o conteúdo dos documentos a que se refiram,
conforme exige a legislação tributária.
Consideram-se não comprovados, portanto, os valores de R$ 85.250,00 e de R$
10.675,20 como Imposto de Renda recolhido no Uruguai, porquanto não comprovados
nos termos exigidos pela legislação concernente.
Ademais, relevante atestar que mesmo numa hipótese de comprovação daqueles valores
supostamente recolhidos no exterior (Uruguai), aqueles seriam igualmente submetidos
ao limite de proporcionalidade das receitas oferecidas à tributação em comparação aos
valores apurados sem o acréscimo daquelas receitas, conforme preceituam os
parágrafos 9o a 11 do artigo 14 da IN RFB 213/2002.
Nota-se, porém, que a maior parte destas receitas já foi considerada pela autoridade
fiscal ao calcular o limite de Imposto de renda no exterior a ser considerado (R$
2.970.362,59), uma vez que naqueles Lucros auferidos no exterior, oferecidos à
tributação na linha 07 da DIPJ 2011, já constam valores correspondentes a lucros
auferidos no Uruguai. Veja-se que aquele valor compreende quase a totalidade das
receitas a serem consideradas no cômputo do limite compensável, conforme o próprio
contribuinte discrimina em atendimento a Intimação fiscal:

Neste contexto, mesmo considerando estas receitas oriundas daquele país em quase sua
totalidade (Uruguai), onde alargada a base de cálculo para fins de aferição dos valores
de IR compensáveis em benefício do contribuinte, os valores de Imposto retido já
considerados (R$ 961.605,27) não puderam ser integralmente compensados em função
da limitação legislativa, restringindo o aproveitamento em R$ 742.590,65, já
considerados pela autoridade fiscal.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900109/2015-29

Noutras palavras, mesmo numa hipótese em que fossem comprovados e reconhecidos
os valores de IR pagos no Uruguai, estes valores não seriam aproveitados na
composição do Saldo negativo do exercício, considerando que aqueles excederiam o
limite de aproveitamento consignado na legislação tributária, demonstrado pela
autoridade fiscal por ocasião do Despacho Decisório.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo os termos do Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 351
DF CARF MF
Original